Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPEDIMENTO. JULGADOR. PARTICIPAÇÃO NO QUORUM. NULIDADE DO JULGAMENTO.

1. Declarado o impedimento do julgador, este não pode compor o quórum de julgamento do agravo de instrumento, como vogal.

2. O equívoco na composição do quórum enseja a nulidade do julgamento.

3. Embargos de declaração acolhidos para determinar o rejulgamento do agravo de instrumento.